Tribunal: TJDFT
Processo: 0730395-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de incidente de suspeição arguido contra magistrado de primeiro grau. O agravante sustenta existência de parcialidade judicial por diversos fundamentos: decisões contraditórias, suposta relação pessoal entre juiz e perito, afronta à decisão colegiada sobre averbação de imóvel e tentativa de interferência externa no julgamento. Requereu o processamento regular do incidente com instrução probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da suspeição do juiz e a remessa dos autos a substituto legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as alegações do agravante são suficientes, à luz do art. 145 do CPC/2015, para justificar o conhecimento e processamento do incidente de suspeição contra magistrado de primeiro grau, afastando-se a tese de que se trata apenas de inconformismo com decisões desfavoráveis.
III. Razões de decidir
3. A suspeição de magistrado exige demonstração inequívoca de alguma das hipóteses legais previstas no art. 145 do CPC/2015, não se admitindo alegações genéricas, conjecturas ou inconformismo com o conteúdo das decisões judiciais.
4. As alegações de que o juiz teria relação pessoal com perito, limitado averbação de matrícula em afronta a decisão colegiada e retornado ao processo apenas para sentenciá-lo não são acompanhadas de qualquer prova objetiva, sendo todas refutadas em esclarecimentos prestados pelo próprio magistrado.
5. A tentativa de vincular o magistrado a suposta interferência externa no tribunal, com menções a "forças ocultas", não ultrapassa o plano das ilações subjetivas e não encontra respaldo fático nos autos.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal afasta o cabimento de exceção de suspeição fundada em insatisfação com decisões desfavoráveis ou na tentativa de reabrir discussão de mérito por via inadequada.
7. O incidente de suspeição não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. A adequada impugnação de decisões judiciais deve se dar pelos meios recursais próprios, sob pena de desvirtuamento do instituto.
8. Constatada, de plano, a manifesta improcedência das alegações de suspeição, impõe-se o não conhecimento do incidente, nos termos dos arts. 146, § 4o, 485, IV e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 87, III, do RITJDFT.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento agravo interno.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 145, 146, § 4o, 485, IV, 932, III; RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1234981, 0725487-95.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 04.03.2020, DJe 18.03.2020; TJDFT, Acórdão 1964643, 0742895-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Conselho Especial, j. 04.02.2025, DJe 21.02.2025; TJDFT, Acórdão 1960676, 0736165-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 27.01.2025, DJe 07.02.2025; TJDFT, Acórdão 1670019, 0730257-29.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Conselho Especial, j. 07.03.2023, DJe 23.03.2023; TJDFT, Acórdão 1646414, 0724141-07.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Conselho Especial, j. 29.11.2022, DJe 14.12.2022.